Tribunal: TJPA
Processo: 0006906-95.2019.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB E ART. 241-B DO ECA. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO DO REGIME. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O magistrado a quo fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de maneira que a antedita reprimenda deve ser reduzida ao patamar mínimo legal, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.2. Quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, o qual, nesse caso, é fixado somente após o somatório das penas, mantém-se o regime inicialmente fechado, não em face da gravidade e/ou hediondez dos crimes, mas em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?a? do CPB.3. Prejudicado o pleito de justiça gratuita, eis que o próprio magistrado de 1º grau isentou o réu, expressamente, do pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 8.328/2015, não havendo, nos autos, notícia de que a interposição deste recurso restou condicionada ao pagamento de qualquer valor.4. Pena do apelante modificada para o quantum de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0006906-95.2019.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA)
APELANTE:
E. L. O.
ADVOGADA: JOSELENE SILVA ÉLERES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB E ART. 241-B DO ECA. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO DO REGIME. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O magistrado
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de maneira que a antedita reprimenda deve ser reduzida ao patamar mínimo legal, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, o qual, nesse caso, é fixado somente após o somatório das penas, mantém-se o regime inicialmente fechado, não em face da gravidade e/ou hediondez dos crimes, mas em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.
3. Prejudicado o pleito de justiça gratuita, eis que o próprio magistrado de 1º grau isentou o réu, expressamente, do pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 8.328/2015, não havendo, nos autos, notícia de que a interposição deste recurso restou condicionada ao pagamento de qualquer valor.
4. Pena do apelante modificada para o
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por

E. L. O., inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelos crimes previstos no art. 217-A do CPB e art. 241-B do ECA.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 30.08.2019, a genitora do menor V. B. da S., à época com 09 (nove) anos de idade, acionou a polícia militar, informando que estava de posse do aparelho celular do réu, no qual estavam armazenadas fotos e um vídeo onde aparecia o acusado estuprando a vítima. Diante das informações, os policiais foram até a residência de E., que confirmou ser o proprietário do celular, bem como, que era ele mesmo quem aparecia no vídeo em que o menor era estuprado. Na delegacia, o menor, em escuta especializada, afirmou que fora estuprado pelo réu no mangal, perto de um igarapé, sendo a filmagem realizada pelo menor J., irmão do acusado, dizendo que não contou nada a ninguém por medo, pois era constantemente ameaçado por E. Este, por sua vez, confirmou a autoria dos crimes, porém negou que tenha constrangido ou ameaçado o menor, relatando que tudo não passou de uma
recaidazinha¿
, um
¿vacilo¿
.

Em
razões recursais
, o apelante requer a
diminuição da pena-base ao patamar mínimo legal,
diante da inidônea e desproporcional fundamentação das circunstâncias judiciais.

Pugna, também, pela
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, visto que a gravidade e hediondez do crime, por si só, não constituem motivação para fixação de regime mais gravoso, principalmente em se considerando sua primariedade e seus bons antecedentes.

Pede, por fim,
seja-lhe concedido o benefício da justiça gratuita
.

Em
contrarrazões
, pleiteia o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O apelante requer a
diminuição da pena-base ao patamar mínimo legal,
diante da inidônea e desproporcional fundamentação das circunstâncias judiciais.

Pugna, também, pela
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, visto que a gravidade e hediondez do crime, por si só, não constituem motivação para fixação de regime mais gravoso, principalmente em se considerando sua primariedade e seus bons antecedentes.

Seu pleito
merece procedência, em parte
.

Transcrevo a sentença condenatória, na parte atinente à pena (fls. 64/66):
¿DOSIMETRIA DA PENA: Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando as três fases exigidas por lei.
PRIMEIRA FASE: circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
I- Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente aos tipos penais imputados (estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo pornográfico que envolva criança ou adolescente), razão pela qual deixo de valorá-la;
II- Antecedentes: o sentenciado não ostenta antecedentes criminais, razão pela qual deixo de valorar desfavorável tal circunstância;
III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;
IV- Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e exame pericial para aferir esta circunstância, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;
V- Motivo(s): entendo que os motivos são os intrínsecos aos tipos penais em apreço;
VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;
VII- Consequências do crime: não houve maiores consequências, deixo de valorá-las;
VIII- Comportamento da vítima(s): não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento da vítima, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: (...) Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; HC 217... .
Assim, sendo, levando em conta os artigos 68 e 60 do CPB,
FIXO A PENA-BASE do sentenciado EDUARDO DA LUZ DE OLIVEIRA, em relação ao crime do art. 217-A do CP perpetrado contra a vítima VINÍCIOS BARBOSA DA SILVA, em 12 (doze) anos de reclusão.
Para o delito previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

SEGUNDA FASE: circunstâncias atenuantes e agravantes: considerando a confissão espontânea do denunciado, quando ouvido em seu interrogatório judicial, atenuo as penas em seis meses, passando ao patamar de 11 (anos) e 06 (seis) meses em relação ao art. 217-A, e de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em relação ao art. 241-B do ECA. Não há ocorrência de circunstâncias agravantes.
TERCEIRA FASE: causas de diminuição e de aumento: ausentes causas de aumento e diminuição tanto na parte geral do Código Penal.
CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CP): Verifica-se a incidência do concurso material de crimes, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nessa hipótese, nos termos do art. 69 do CP, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o agente haja incorrido.
No caso em testilha, entendo haver configurado o concurso material heterogêneo, em que os delitos praticados têm natureza divergente (estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo pornográfico que envolva criança ou adolescente), razão pela qual a aplicação das reprimendas impostas ao agente EDUARDO DA LUZ DE OLIVEIRA deve se dar de forma cumulativa.
PENA DEFINITIVA: Nesse contexto, fixo a PENA DEFINITIVA para o réu EDUARDO DA LUZ DE OLIVEIRA em 15 (quinze) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do condenado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, isto em relação aos delitos do art. 217-A do CP e art. 241-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em observância ao art. 69 do CP.
OUTRAS CONSIDERAÇ¿ES
a- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: em consonância com o art. 33, § 2º, `a¿, do CPB, o sentenciado deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.
b- DETRAÇ¿O DA PENA: Para efeito da Lei nº 12.736/11, visando detraç
ão, destaco que o condenado EDUARDO DA LUZ DE OLIVEIRA está preso desde 30 de agosto de 2019, contudo tal circunstância, por ora, não altera o regime prisional inicial do agente, de modo que tal procedimento há de ser realizado pelo juízo da execução competente, uma vez que o regime de progressão do delito pelo qual foi condenado é de 2/5, em razão de ser crime hediondo. (...)¿

Analisando-se o antedito édito condenatório, percebe-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base do crime de estupro de vulnerável em 10 (dez) anos de reclusão para o crime de estupro de vulnerável, e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do art. 241-B do ECA, após
considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, tendo como neutra aquela atinente ao comportamento da vítima.

Por conseguinte, restando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
defeso ao magistrado fixar a reprimenda acima do limite mínimo estabelecido em lei, motivo pelo qual há de ser refeita a dosimetria penal do apelante, para fixar a reprimenda de ambos os crimes naquele
quantum
acima citado.

- em relação ao
crime do art. 217-A do CPB
:

Considerando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim realizado pelo Juiz
a quo
, hei por bem fixar a pena em seu patamar mínimo legal de
08 (oito) anos de reclusão.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231/STJ, segundo a qual
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Ausentes causas de aumento e diminuição, pelo que,
torno definitiva a pena de 08 (oito) anos de reclusão.

- em relação ao
crime do art. 241-B do CPB
:

Considerando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim realizado pelo Juiz
a quo
, hei por bem fixar a pena em seu patamar mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231/STJ, segundo a qual
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Ausentes causas de aumento e diminuição, pelo que,
torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razão do
concurso material reconhecido pelo Juízo sentenciante
, procedo ao somatório das penas, totalizando o
quantum
de
09 (nove) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da reprimenda
, o qual, nesse caso, é fixado somente após o somatório das penas,
mantenho o regime inicialmente fechado
, não em face da gravidade e/ou hediondez dos crimes, mas em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB
, tendo em vista que a pena total restou superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Por fim,
no que concerne ao pleito de justiça gratuita, tenho-o como prejudicado
, eis que, ao fim da sentença condenatória, o próprio magistrado de 1º grau isentou o réu, expressamente, do pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 8.328/2015,
¿ante as circunstâncias nos autos que apontam ser o réu pobre no sentido da lei¿
. Ademais, não há, nos autos, notícia de que a interposição deste recurso restou condicionada ao pagamento de qualquer valor.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, modificando a sentença condenatória de 1º grau tão somente para alterar a pena imposta ao apelante, fixando-lhe o novo
quantum
de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora